Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-54.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706227-54.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALDIR FELIX DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de apelação (ID 18721042), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de VALDIR FELIX DE MELO, ante a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que resolveu o processo sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos seguintes termos: Cuida a hipótese de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de EXECUTADO: VALDIR FELIX DE MELO, proposta inicialmente como Ação de Busca e Apreensão. Convertida a busca em execução, na forma do art. 4o do Dec.Lei 911/69, foi determinada a expedição de mandado citação para pagamento ou oposição de embargos (ID39398867). Frustradas as diligências e realizadas pesquisas BACEN, INFOSEG, SIEL e RENAJUD (ID42472950), os endereços localizados foram diligenciados, sendo que na cidade Jaboatão dos Guararapes - PE os correios indicaram que o requerido encontrava-se "ausente 3 vezes", em três diligências (IDs45149076, 65107648 e 48895763). Aberta vista para que a parte autora se manifestasse sobre a citação via carta precatória sob pena de extinção, IDs66762075 a mesma diz requer citação via edital. É o relatório do necessário. Decido. O interesse de agir, exigido pela legislação processual civil como condição para a propositura da ação, implica demonstração de necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, bem como em adequação da via processual escolhida. O interesse de agir deve existir no momento da propositura da ação e se manter por todo o trâmite processual até a prolação de decisão final transitada em julgado. Nos termos do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu. De acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. No caso, a parte ré não foi citada. Constam endereços não diligênciados em outras comarcas, momento em que foi determinada a citação por precatória, contudo, mesmo intimado para as providências pertinentes, não cumpriu a determinação judicial, requerendo a citação via edital, o que é incabível no presente momento, tendo em vista que a parte ré se encontra em lugar incerto e não sabido. Ao cabo do exposto, tenho que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir. Assim, outro desfecho não há, a não ser a extinção do feito. Nesse sentido trago à baila os seguintes precedentes jurisprudenciais: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO À INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DAS EXECUTADAS. CITAÇÃO INVIABILIZADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu. 2. De acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 3. Constatado que o exequente não logrou indicar o endereço das executadas, de modo a viabilizar a citação, mostra-se correta a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não se mostra exigível a prévia intimação pessoal da parte autora. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1252559, 00043036320158070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PARTE INTIMADA. ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DESISTÊNCIA TÁCITA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. VIII, IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PLEITO NESSE SENTIDO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese ter sido devidamente advertida das consequências da omissão em não apresentar o endereço correto da parte contrária, a inércia do autor em promover os atos necessários ao regular processamento do feito, qual seja, a citação, não configura desistência tácita da ação. 2. A aplicação da hipótese prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil demanda declaração expressa de vontade da parte interessada, no sentido de pôr fim ao litígio, o que, no caso, não ocorreu. 3. A fundamentação utilizada, não foi pertinente, pois, não se tratou de desistência do processo, e, sim, de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. 4. Em observação ao princípio da causa madura (art. 1013, parágrafo 3o, inciso I do CPC), reforma-se a sentença, para extinguir o feito sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inciso IV do CPC. 5. Recurso conhecido. Negado Provimento. (Acórdão 1255581, 07018132320178070012, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação em embargos à execução de contrato de empréstimo com alienação fiduciária na qual a Curadoria Especial requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a nulidade da citação por edital porquanto não esgotadas todas as diligências para localização da embargante. 2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos. 2.1. Neste caso em que a parte postulante é revel e representada pela Curadoria de ausentes, deve prevalecer a disposição do artigo 99, § 2o, do CPC, segundo o qual "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2.2. Ademais, verifica-se que a autora, instituição financeira, não trouxe qualquer elemento capaz de afastar à alegada hipossuficiência, impondo-se o deferimento do benefício. 3. A citação é ato essencial para a regularidade do processo e a sua ausência acarreta nulidade absoluta. 3.1. A citação por edital é medida excepcional, só podendo ser requerida depois de esgotados os meios para localização do réu, sendo necessária a ocorrência das situações previstas no artigo 256, do CPC. 3.2. No caso dos autos, apesar da Curadoria Especial apresentar novo endereço, não houve nova diligência, sobrevindo a sentença de extinção. 3.3. Portanto, reconhece-se a nulidade da citação por edital quando não esgotados os meios de localização da parte, ressaltando-se que não houve a citação pessoal no endereço indicado pela Curadoria Especial. 4. Apelo provido. (Acórdão 1247398, 07028234620198070008, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, em razão da falta de pressuposto processual, a citação. Despesas processuais pelo autor. Não há condenação em honorários de sucumbência, pois sequer houve citação. Condeno a parte requerente no pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios em razão da não integralização da relação processual. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de pra Em suas razões recursais, a apelante aduz, em suma, que: 1) o Juízo de origem resolveu o feito sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto processual, sem que houvesse intimado pessoalmente a agravante ou seus patronos, para fins de dar andamento ao processo; 2) o despacho não foi publicado pela Secretaria do Juízo de origem; 3) a sentença apelada é nula; 4) não houve abandono da causa por parte do autor, visto que não teve conhecimento da determinação do Juízo; 5) a falta de citação é motivo suficiente para extinguir o processo sem julgamento do mérito; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: DIANTE DO EXPOSTO, requer a tutela antecipatória recursal, para que seja a sentença anulada, primeiro por falta de intimação pessoal do autor pelo prazo de 48hs e o provimento final desta Apelação, com julgamento de imediato, para que seja anulada a sentença e possa o autor dar o devido andamento a ação, prosseguindo-se nos demais termos do processo, até final sentença de procedência. Preparo recolhido (ID 18721044 e 18721045). Sem contrarrazões, visto que não perfectibilizada a relação processual. É o relatório. Decido. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Analisando-se a questão, percebe-se que o caso concreto é destituído de urgência, visto que se pode aguardar a tramitação processual normal, sem que isso afete o resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 10:59:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador